Tribunal: STF
Processo: HC 212284
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime ambiental. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Walter Jose Faiad de Moura e outro em favor de Jucelino Lima Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental na petição avulsa no AREsp 1.733.470/DF.



    O Paciente foi condenado a pena de 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime contra o meio ambiente, tipificado no art. 40 c/c. 40-A, § 1º da Lei 9.605/98), substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (evento 11, fls. 4-20).



    Extraio do acórdão recorrido (evento 16):



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROAÇÃO DA LEI N. 13.924/2019. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO HC N. 185.913/DF. DESNECESSIDADE.



      1. Conforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução penal, inserido pela Lei n. 13.924/2019, aplica-se retroativamente desde que ainda não tenha havido o recebimento da denúncia, o que já ocorreu no presente caso. 



    2. Tratando-se de questão pacífica nesta Corte Superior, não se vislumbra a necessidade de suspensão do feito em razão de o relator do HC n. 185.913/DF ter afetado a matéria para o julgamento no plenário do STF, devendo a questão ser oportunamente apreciada por aquela Corte por meio do recurso extraordinário já interposto pela defesa. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na falta de oferecimento do acordo de não persecução penal. Ressalta que o decreto condenatório não transitou em julgado e a possibilidade de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do ‘AREsp nº 1.733.470/DF até que sobrevenha o julgamento definitivo do HC nº 185.913/DF’. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o ‘Parquet apresente proposta de não persecução penal nos autos do AREsp nº 1.733.470/DF’. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, a Corte Superior afastou a possibilidade de retorno dos autos à origem para oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “a persecução penal já ocorreu, tendo sido recebida a denúncia em 17/1/2017 (fl. 262) e prolatada sentença condenatória em 25/1/2019. Conforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução penal, inserido pela Lei n. 13.924/2019, aplica-se retroativamente desde que ainda não tenha havido o recebimento da denúncia”. 



    Nesse prisma, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, a denúncia foi recebida em 17.01.2017 e a sentença condenatória foi exarada em 25.01.2019, momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defendida pela parte ora Recorrente diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; e HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora